Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-97.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001170-97.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (RECORRENTE), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE CONTAGEM DO TRÂNSITO EM JULGADO – DEFENSOR DATIVO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 25, II, DA LEI 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB) – EXECUÇÃO PROPOSTA NO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 25, II, da lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), em se tratando de honorários dativos, o prazo prescricional de cinco anos para cobrança inicia-se a partir do transito em julgado da decisão que os fixar.

Não prevalece, pois, o entendimento fixado na origem no sentido de que o prazo prescricional se conta da emissão da certidão de crédito, datada de 18/09/2014, pois o trânsito em julgado da sentença que fixou honorários advocatícios ocorreu apenas em 30/11/2018, tendo a ação sido proposta em 27/04/2021, portanto, tempestivamente.

Inexistindo a prescrição reconhecida na origem, deve a sentença ser anulada para afastar-se a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição para a execução dos honorários advocatícios fixados a título de defensor dativo e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
DECLARO PRESCRITA
a pretensão executória vertida na inicial e, por consequência, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Sem custas nem honorários.

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve erro na interpretação do marco inicial da prescrição. Alegou que o marco inicial, diversamente do reconhecido, não é data da certidão de crédito emitida, mas a data do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios para o advogado dativo.

Sustentou que, nos termos do artigo 25, II, da lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), o prazo prescricional para execução de honorários advocatícios dativos realmente é de cinco anos, mas contado do trânsito em julgado da sentença que os fixar, o que ocorreu em 2018, tendo a ação sido proposta regularmente em 2021.

Requereu o provimento do recurso para desconstituir a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento depende da compreensão e fixação do termo inicial do prazo prescricional para a execução de honorários advocatícios feita por defensor dativo, nomeado judicialmente nos locais onde não exista Defensoria Pública.

O magistrado de origem reconheceu a prescrição para a execução dos honorários advocatícios fixados a título de defensor dativo e julgou extinta a execução, pois a certidão executada está datada de 18/09/2014 e a ação fora proposta em 13/04/2021. Insurge-se a parte Exequente, nos termos do artigo 25, II, da lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), com o argumento de que o prazo prescricional para execução de honorários advocatícios dativos realmente é de cinco anos, mas contado do trânsito em julgado da sentença que os fixar, o que ocorreu em 2018, tendo a ação sido proposta regularmente em 2021.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que assiste razão ao Exequente, pois equivocou-se o juízo de origem ao interpretar o marco inicial de contagem da prescrição. A esse respeito, dispõe o artigo 25, II, da lei 8.906/94 (Estatuto da OAB):

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Com efeito, da análise do referido dispositivo, vê-se que há marcos iniciais de contagem do prazo distintos conforme for a origem dos honorários advocatícios. No caso dos autos, está-se diante de honorários advocatícios fixados judicialmente em razão de nomeação de defensor dativo. Com isso, o marco inicial de contagem da prescrição não é, de fato, a data da certidão de crédito, mas a data do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários.

Nesse sentido:

ÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA ATUAR NA DEFESA DE NECESSITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA.
Verifica-se a prescrição qüinqüenal em relação a um dos pedidos, pelo tempo decorrido desde que transitou em julgado a sentença que fixou os honorários
. Os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que inexiste na Comarca, ou se mostra insuficiente, a Defensoria Pública. Fixação da honorária sucumbencial em atendimento aos ditames do art. 20, §§ 3.o e 4.o do CPC. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (Apelação Cível, No 70023711526, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em: 14-08-2008)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O réu responde pelo pagamento dos honorários advocatícios que recebeu a título de sucumbência, em decorrência da participação da autora na banca de advogados da instituição financeira. PRESCRIÇÃO.
Não há falar em prescrição, com amparo no artigo 25, inciso iv, da lei n. 8.906/94, pois o termo inicial do prazo prescricional é a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixar (artigo 25, inciso II, do EOAB)
. Afastadas as preliminares. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. Juros de mora contados da citação, conforme previsão expressa no título exequendo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70075707059, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 13-12-2017)

Não prevalece, pois, o entendimento fixado na origem no sentido de que o prazo prescricional se conta da emissão da certidão de crédito, datada de 18/09/2014, pois o trânsito em julgado da sentença que fixou honorários advocatícios ocorreu apenas em 30/11/2018, tendo a ação sido proposta em 27/04/2021, portanto, tempestivamente.

Inexistindo a prescrição reconhecida na origem, deve a sentença ser anulada para afastar-se a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022